Tribunal: TJMT
Processo: 1019278-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA CAROLINA MERCE DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 009.536.691-14 (RECORRENTE), JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 022.151.201-26 (ADVOGADO), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (RECORRIDO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1019278-18.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

11/11/2022

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

FERNANDA CAROLINA MERCE DE OLIVEIRA LEITE

Recorrido:

TV GAZETA LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. NÃO COMPROVADO. COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada
em face de TV GAZETA com fundamento no uso indevido de imagem.

2.

Conjunto probatório produzido pela demandada que demonstra que a imagem que consta no banner do programa de televisão é de terceira pessoa, e não da parte autora.

3.

Dessa maneira, logrando a demandada demonstrar que a verdadeira titular dos direitos da imagem reproduzida no banner concedeu autorização escrita e verbal para utilização do material, restou comprovado os fatos impeditivos do direito reclamado nos termos do art. 373, II, do CPC, deve ser mantida a sentença que declarou a improcedência da pretensão indenizatória.

4.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
FERNANDA CAROLINA MERCE DE OLIVEIRA LEITE em face de TV GAZETA com fundamento no uso indevido de imagem.

Em síntese, a autora sustenta que a requerida está utilizando sua imagem, sem autorização e de forma indevida, no programa de televisão semanal conhecido por “Lamba Show”. Afirma que sua fotografia fica exposta em um banner durante toda a programação sem que fosse concedida qualquer autorização da parte autora. Busca a reparação pelos danos decorrentes do uso indevido da imagem.

Contestado o feito, a ação fora julgada improcedente.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, preliminarmente alega a ocorrência de cerceamento de defesa e no mérito, requer seja julgada procedente a ação, com a condenação da empresa Recorrida.

Em contrarrazões, a empresa Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Com efeito, cumpre trazer os seguintes esclarecimentos.

Inicialmente, vislumbro não ser o caso de acolher a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela Recorrente.

Ora, consoante jurisprudência pacífica do STJ “
não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (AgRg no REsp 1206422-TO). In casu, a matéria posta sob exame reclama unicamente provas documentais, sendo que prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual (d)eficiência das provas já encartadas nos autos

Em que pese a Autora afirmar a necessidade de produção de prova em audiência de instrução e julgamento, nas razões recursais afirma que a prova a ser produzida consistia em “
depoimento pessoal da Recorrente”
, o que contraria o disposto no artigo 385 do Código de Processo Civil, uma vez que à parte somente cabe requerer o depoimento pessoal da outra parte, mormente porque as razões de fato e de direito devem estar descritas e fundamentadas já na peça exordial.

Ainda, consta da impugnação pedido de prova nos seguintes termos:
Requer desde já que a autora e a informada pela ré dancem lambada, danças típicas de nossa terra (id no 144938180), P. 8,
o que, evidentemente, não possui qualquer pertinência ao caso,

considerando que a matéria controvertida consiste em saber se a autora é, de fato, a pessoa estampada no banner do programa televisivo em questão.

Por sua vez, a reclamada trouxe de forma satisfatória prova dos fatos extintivos do direito da autora, uma vez que demonstrou na contestação que a pessoa retratada no banner é Maraísa Cintia Vilela do Nascimento, juntou ainda autorização escrita e verbal para uso da imagem no programa, além de documentos pessoais que atestam a veracidade das informações.

Dessa maneira, logrando a demandada demonstrar que a imagem que estampa o banner do programa não é da parte autora, comprovando fato impeditivo do direito reclamado nos termos do art. 373, II, do CPC, deve ser mantida a sentença que declarou a improcedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
FERNANDA CAROLINA MERCE DE OLIVEIRA LEITE,
e no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022